Tribunal: STF
Processo: RE 144988
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:   TRABALHISTA.  ACÓRDÃO  QUE SE  LIMITOU A EXAMINAR
MATÉRIA  ALUSIVA   A  IRREGULARIDADE   DE  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO VERSANDO TEMA DE MÉRITO.
          Não  obstante as razoes  do acórdão terem cuidado apenas da
matéria  alusiva  a  irregularidade  de  representação  processual, a
petição  de  interposição  do   recurso  extraordinário,  em  nenhuma
passagem,  agitou  a  matéria,  havendo  cogitado  apenas  da questão
relativa ao mérito da causa.
          O  conhecimento  do  recurso  extraordinário  com  base nos
fundamentos  deduzidos  pelo   recorrrente,  importaria,  no  minimo,
supressão  de instância,  tornando  a irresignação  inadmissivel, por
deficiência de fundamentação (Súmula 284).
          Recurso extraordinário não conhecido.